Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. DESNECESSIDADE RECONHECIDA PELO PRÓPRIO JUIZ. DANOS MORAIS. DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As astreintes são fixadas para compelir o destinatário da ordem judicial à sua observância. A sua aplicação concreta só se justifica quando o autor/réu/terceiro, devidamente ciente das consequências do descumprimento, ignora a ordem e permanece inadimplente quanto às suas obrigações. Não representam qualquer reparação, uma vez que se atém a compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado.

2. A jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido de que a multa cominatória, por ser apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo caso se torne insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária.

3. No caso, a multa coercitiva cumpriu o fim a que se destinava: compeliu o destinatário da ordem judicial a realizar o procedimento cirúrgico requerido no prazo determinado. Desse modo, sua aplicação, como meio coercitivo ao cumprimento da decisão judicial, mostra-se desnecessária.

4. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.

5. No caso, a autora, ora apelante, sofreu intensas dores, as quais poderiam ser ao menos mitigadas, caso o procedimento tivesse sido autorizado à época em que foi requerido pela autora. O relatório médico descreve “dores crônicas em baixo do ventre, associadas a sangramento uterino anormal, sem melhora com a utilização de vários anticoncepcionais.” Houve agravamento da situação de aflição e de angústia experimentado pela beneficiária que teve procedimento indevidamente adiado diante da recursa do plano de saúde, a qual demorou mais de três meses para ser realizada.

6. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.

7. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a fixação da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00, a qual bem atende aos critérios e objetivos acima indicados.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.